Tribunal: STF
Processo: AI 667756
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279. ADIs 4.413/DF e 4.389/DF. DEFERIMENTO DE LIMINARES. SOBRESTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 


  




1.      Apreciação do recurso extraordinário que demanda o reexame de fatos e provas (Súmula STF 279) a fim de se reconhecer, na espécie, a incidência ou não do ISS. Precedentes.           




2.      Improcedência do pedido de sobrestamento do feito, tendo em vista o fundamento da decisão agravada e o fato de que nas ADIs 4.413/DF e 4.389/DF questiona-se a constitucionalidade de legislação diversa à destes autos. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.